Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713165-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA SOUZA ALVES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por TERESA SOUZA ALVES contra a decisão ID origem 191173368, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0702755-90.2024.8.07.0018, impetrado em face do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça á impetrante e indeferiu a liminar, pleiteada para suspender/anular os efeitos do ato coator que a declarou inapta na avaliação de saúde do concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários, nos seguintes termos: [...] No caso, a impetrante foi excluída do certame na fase de avaliação médica por dois motivos: uso de medicamento para controle de ansiedade e altura menor que a prevista no edital. Em relação à altura mínima, a considerar o cargo a ser ocupado pela impetrante, de fato, não haveria razoabilidade na eliminação. A altura mínima, embora possa ser exigida de candidatos a determinados cargos, como segurança pública, somente se justifica quando houver necessidade concreta e a depender das atribuições. Não há justificativa de altura mínima para oficial ao cargo de saúde, em especial médica veterinária. De fato, a exigência de altura mínima, para o referido cargo, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que implica ilegalidade a motivação direcionada à altura. Todavia, a altura da impetrante não é a única motivação para a eliminação. No caso, a equipe de avaliação médica considerou que o uso continuado de determinado medicamento para controle de ansiedade não seria compatível com o cargo, em especial porque mesmo como veterinária terá atribuições militares. Neste caso, para superar tal motivação, a impetrante deveria ser submetida a perícia judicial para que fosse constatada a ausência de razoabilidade da eliminação pela compatibilidade do medicamento com o cargo. Ocorre que no mandado de segurança não há dilação probatória. Trata-se de questão técnica. Não cabe ao Judiciário avaliar o mérito desta questão, pois apenas perícia médica seria capaz de evidenciar ilegalidade, por ausência de razoabilidade. Não basta parecer privado. No caso, o parecer privado apresentado pela impetrante contraria o laudo oficial da comissão de avaliação médica. Este juízo não pode valorar o mérito desta questão técnica para optar pelo laudo privado em detrimento do laudo oficial, que tem presunção de veracidade e legitimidade. Apenas perícia judicial seria capaz de apurar que o medicamento não é incompatível com o cargo. No caso, resta aguardar as informações, a fim de se apurar se há outros elementos que possam indicar vício na motivação relacionada ao uso de medicamento. Por isso, em relação a este aspecto da motivação, ao menos neste momento, antes das informações e sem elementos técnicos seguros, não se vislumbra ilegalidade e consequente violação de direito líquido e certo. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que foi aprovada nas provas objetiva e de redação e na avaliação física do mencionado certame, para o cargo de médica veterinária, e que foi convocada para a avaliação médica e odontológica. Conta que foi considerada inapta na avaliação médica, realizada no dia 18/2/2024, em razão do uso do medicamento Sertralina há 5 (cinco) anos para controle de ansiedade e por medir 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetro), altura menor que a prevista no Edital de Abertura (item 15 do Anexo II e subitem 3.1.7). Registra que interpôs recurso administrativo em face do resultado, o qual foi indeferido. Defende a inconstitucionalidade da exigência de altura mínima para o cargo de médica veterinária, pois é dispensável para a atividade, e cita [...] que o Conselho Especial do TJDFT acolheu o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de no 2008.00.2.019422-3, que estabelece exigência de altura mínima também aos candidatos ao posto de médico e capelão, por afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade [...] Alega, ainda, que o uso do fármaco mencionado não permite aferir ser ela portadora de doença psiquiátrica nem a incapacita para exercer as atribuições do cargo em voga. Junta relatórios médicos psiquiátricos que, segundo afirma, têm a mesma credibilidade daqueles produzidos pelos médicos da rede pública e comprovam a sua normalidade psíquica. Registra que [...] o Laudo médico administrativo foi baseado exclusivamente no que disse a Agravante no momento do exame, que de forma honesta, relatou estar em uso temporário de sertralina. Porém, como dito, não houve qualquer avaliação da sua condição psíquica, inexistindo embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca da incompatibilidade da Agravante para o cargo. [...] Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência requerida, argumenta que o indeferimento da liminar a impedirá de participar do concurso atual. Ao final, a agravante requer: [...] a) A modificação da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, concedê-la liminarmente inaudita altera Parte, reformando a decisão proferida em primeiro grau para assegurar a participação da Agravante nas demais fases e etapas do concurso público para a área de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal; b) A Confirmação da liminar ao final, reformando a decisão proferida em primeiro grau, no sentido de anular o ato que eliminou a autora do certame no exame médico e determinar que as requeridas sejam obrigadas a convocar a autora para as demais fases do concurso; [...] e) A condenação das Agravadas ao pagamento de custas e honorários de sucumbência; f) A manutenção dos benefícios da justiça gratuita. [...] Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem, na decisão recorrida, e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quando aos demais pleitos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de assegurar a participação da agravante nas demais fases e etapas do concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários. No pronunciamento recorrido, o Juízo de 1o Grau reconheceu a ilegalidade da exigência da altura mínima para o cargo de médico veterinário, eis que não demonstrada a necessidade concreta dessa condição para o exercício das atribuições inerentes; quanto ao uso do fármaco, entendeu que a agravante teria que se submeter a uma perícia judicial para que fosse constatada a inexistência de “[...] razoabilidade da eliminação pela compatibilidade do medicamento com o cargo”, providência incompatível com a via eleita – mandado de segurança. O Juízo consignou, ainda, que não poderia “[...] valorar o mérito desta questão técnica para optar pelo laudo privado em detrimento do laudo oficial, que tem presunção de veracidade e legitimidade.”. Pois bem. De acordo com o documento ID origem 191084773, a agravante foi considerada inapta na avaliação médica do certame por dois motivos: (i) uso do medicamento Sertralina há 5 (cinco) anos para controle de ansiedade; (ii) altura de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetro), menor que a prevista no Edital de Abertura (1.60m). Sobre esses pontos, o Edital de Abertura n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023, prevê que: [...] 3 DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos gerais para admissão no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da PMDF, conforme legislação descrita no caput deste edital, além dos apresentados a seguir: [...] 3.1.7 ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se do sexo masculino e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se do sexo feminino; 3.1.7.1 A verificação da altura mínima exigida será feita quando da realização da etapa de Avaliação Médica e Odontológica, mediante medição da exata estatura do candidato com os pés nus e a cabeça descoberta. O candidato que estiver fora dos limites legais de altura será excluído do certame, sem direito a restituição do valor pago a título de taxa de inscrição. [...] 13.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: [...] 13.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação. [...] ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) [...] 15 Doenças Psiquiátricas. [...] Como é sabido, muito embora a Administração Pública possa estabelecer critérios objetivos para selecionar os candidatos, o Poder Judiciário pode controlar tais requisitos e os atos administrativos praticados à luz dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, entendo que os documentos juntados pela agravante não demonstram, de plano, violação aos postulados supracitados – notadamente da razoabilidade – no que tange à sua eliminação do concurso público em razão do uso continuado do medicamento. Nessa linha, seria necessária a produção de prova pericial para avaliar se essa condição configura a existência de doença psiquiátrica. E, como é sabido, a dilação probatória é medida incompatível com o mandado de segurança, via eleita na origem. A questão poderá ser aclarada, no entanto, com a juntada das informações das autoridades coatoras na origem, o que ainda não ocorreu. Assim, apesar de considerar que a exigência de altura mínima de 1,60 (um metro e sessenta centímetros) não seja razoável na espécie, eis que essa condição não parece ter relação com o cargo para o qual a agravante concorreu, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso pelos motivos esposados. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Após, à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator